Tribunal: TJBA
Processo: 0521238-78.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0521238-78.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: Manoel Souza do Sacramento Advogado(s): DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, RODRIGO VIANA PANZERI, LUANDA BATISTA DOS SANTOS, JULIANA BARRETO RIOS APELADO: Estado do Bahia e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. POLICIAIS MILITARES. GAP. ARTIGO 7º, § 1º, DA LEI N.º 7.145/1997. REAJUSTE DA GAP NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DO REAJUSTE DO SOLDO. LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 QUE PROMOVEU REAJUSTE DO SOLDO DE FORMA SETORIAL. ADVENTO DA LEI ESTADUAL N.º 8.889/2003. REESTRUTURAÇÃO GERAL DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL PARA A COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DO PERÍODO ENTRE A DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 E ADVENTO DA LEI ESTADUAL N.º 8.889/2003. DIREITO À DIFERENÇA MEDIANTE COMPROVAÇÃO QUE OCUPAVAM PATENTES EM QUE HOUVE O PRETENDIDO REAJUSTE. AÇÃO PROPOSTA EM PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO QUINQUENAL CONTADO A PARTIR DA DATA DE ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL N.º 8.889/2003. DEMANDA QUE DEVERIA SER PROPOSTA ATÉ JANEIRO DE 2009. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N.º 85 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRETENSÃO VOCACIONADA AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DE GRATIFICAÇÃO QUE, APESAR DE SE RENOVAR MENSALMENTE, ENCONTRA ÓBICE COM O ADVENTO DA LEI ESTADUAL N.º 8.889/2003. ARTIGO 1º DO DECRETO N.º 20.910/32. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente o pedido formulado na origem para determinar o reajuste proporcional da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) nos mesmos percentuais de reajuste do soldo estabelecido na Lei Estadual n.º 7.622/2000. 2. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha orientação segundo a qual o artigo 115, da Lei Estadual n.º 3.803/80 foi tacitamente revogado pelas Leis Estaduais n.º 7.145/97 e n.º 7.622/00 (TJ-BA - APL: 00296907620118050001 8ª Vara da Fazenda Pública - Salvador, Relator: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2022), razão pela qual é forçoso reconhecer a assertividade, quanto ao ponto, da Sentença vergastada. 3. No julgamento do IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000, a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia consolidou tese jurídica segundo a qual, além da revogação expressa do artigo 7º, §1º da Lei n.º 7.145/1997 pela Lei n.º 10.962/2008 ter implicado na revogação tácita do quanto previsto no artigo 110, §3º, da Lei n.º 7.990/2001, “a mera incorporação de valores de vantagem pessoal ao vencimento básico (soldo) dos Policiais Militares por ato normativo específico, quando não resultarem em aumento geral da remuneração, afasta a necessidade de revisão dos valores da própria gratificação de atividade policial militar na mesma época e percentual do soldo, pois não há, nestas hipóteses, propriamente reajuste deste vencimento básico, mas apenas alteração do regime de pagamento dos servidores” (TJ-BA - IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Relator: Marcia Borges Faria, Data de Julgamento: 11/04/2024, Data de Publicação: 09/05/2024) 4. Bem por isso, a leitura da tese jurídica firmada pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema n.º 02) permite concluir que a Lei n.º 8.889/2003 e a Lei Estadual n.º 11.356/2009 não promoveu reajuste deste vencimento básico, mas a reestruturação da carreira refletindo no regime de pagamento dos servidores. 5. Com relação ao pedido de reajuste da GAPM com base em suposto reajuste do soldo ocorrido no ano 2000, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha a orientação segundo a qual a Lei Estadual n.º 7.622/2000 não promoveu reajuste do soldo de caráter geral, mas de forma setorial, de modo que somente é possível haver o reajuste mediante comprovação que ocupavam patentes em que houve o pretendido reajuste (TJ-BA - APL: 05763976920168050001, Relator: GUSTAVO SILVA PEQUENO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/10/2020). 6. Desse modo, comprovando que ocupavam patente em que houve o pretendido reajuste no dia em 03/04/2001, existia, em tese, o direito ao reajuste da GAPM das partes Apelantes no mesmo percentual do reajuste promovido ao soldo pela Lei Estadual n.º 7.622/2000 até o advento da Lei Estadual n.º 8.889/2003, que promoveu a reestruturação geral da carreira refletindo no regime de pagamento dos servidores militares. 7. No entanto, considerando que a Lei Estadual n.º 8.889/2003 promoveu reforma da própria gratificação, é possível concluir que a partir da data de entrada em vigor da Lei Estadual n.º 8.889/2003, iniciou-se o prazo prescricional para a pretensão de recebimento das diferenças da GAPM relativas ao período entre a data de entrada em vigor da Lei Estadual n.º 7.622/2000 (03/04/2000) até a data de entrada em vigor da Lei Estadual n.º 8.889/2003 (01/01/2004), razão pela qual se infere que a partir de então foi deflagrado um novo marco temporal para análise do aumento de soldo e percentual de gratificação, de modo que resulta inaplicável os termos do Enunciado n.º 85 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois, apesar de se tratar de gratificação que se renova mensalmente, a pretensão vocacionada ao recebimento de diferenças encontra óbice com o advento da Lei estadual n.º 8.889/2003. 8. Nesse sentido, considerando que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do IRDR n.º 0006410-06.2016.8.05.0000 (Tema n.º 02), considera que as Leis Estaduais n.º 8.889/2003 e n.º 11.356/2009 não promoveram reajuste do vencimento básico (soldo), mas a reestruturação da carreira refletindo no regime de pagamento dos servidores, bem assim o início do prazo prescricional a partir da data de entrada em vigor da Lei Estadual n.º 8.889/2003 (01/01/2004), conclui-se que a prescrição encontrou seu termo consumativo, por força do prazo quinquenal, em 02/01/2009. Forte no exposto, tendo transcorrido mais de 05 (cinco) anos entre a data de entrada em vigor da Lei Estadual n.º 8.889/2003 (01/01/2004) e a data de propositura da ação originária (16/04/2015), há que se reconhecer, em observância aos termos do artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32, a consumação da prescrição do crédito objeto da pretensão veiculada nestes autos, impondo-se, por isso mesmo, o desprovimento do Recurso. 9. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação interposta no âmbito do processo n.º 0521238-78.2015.8.05.0001, figurando como parte Apelante MANOEL SOUZA DO SACRAMENTO, e como parte Apelada o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR Procurador(a) de Justiça